Tribunal: TCU
Processo: 010.810/2003-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8844/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em retirar o sobrestamento dos presentes autos; em promover a correção nos dados de autuação deste processo, mantendo-se no campo "Responsáveis" somente o dirigente máximo da ECT, os membros da diretoria e os membros titulares dos conselhos de administração e fiscal informados no rol de responsáveis da prestação de contas; em arquivar, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92, c/c o art. 248 do Regimento Interno do TCU, vigente em 2002, e com o art. 10 da IN/TCU 13/96, o TC 002.203/20037 e as contas dos responsáveis relacionados no Demonstrativo de Tomadas de Contas Especiais Simplificadas, que compõe o Anexo à Prestação de Contas Anual da ECT - Exercício de 2002, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento os responsáveis continuarão obrigados para que lhes possa ser dada quitação; em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Cláudio Melo Colaço, Gelson da Silva Mello, Hassam Gebrim, Humberto Eustáquio César Mota, Paulo Roberto Menicucci, Roberval Borges Corrêa e Carlos Augusto de Lima Sena, dando-lhes quitação; e em julgar regulares as contas dos Srs. Afrânio Rodrigues Júnior, Artur Nunes de Oliveira Filho, Diniz de Oliveira Imbroisi, Erasmo Garanhão, Gervásio Alencarino Canabarro de Carvalho, José Expedicto Prata, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Maurício de Almeida Abreu, Roque Sebastião Lage e da Sra. Raimunda Nonata Pires, dando-lhes quitação plena, dando-se ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, ainda, às seguintes autoridades Dra. Maria Emília Corrêa da Costa, Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, Dr. Hélio Telho Corrêa Filho, Procuradoria da República em Goiás e Dra. Márcia Noll Barboza, Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 010.810/2003-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 012.071/2007-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.449/2002-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 019.097/2006-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.123/2002-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.203/2003-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Acássio Costa Lever (XXX.282.902-XX); Adauto de Souza Alves (XXX.665.736-XX); Adeltrudes da Penha Pereira (XXX.925.203-XX); Ademário Dias Barbosa (XXX.463.695-XX); Adilson Gonçalves de Araújo (XXX.690.712-XX); Afonso Celso Almeida Lins (XXX.856.783-XX); Afrãnio Rodrigues Júnior (XXX.841.101-XX); Agnaldo Ribeiro de Lima (XXX.670.458-XX); Ailton Inácio dos Santos (XXX.793.704-XX); Airton Martins Neves Dias (XXX.771.706-XX); Airton Miranda Pereira (XXX.869.396-XX); Alberto Bené Bastos Braga (XXX.555.863-XX); Alberto Jacob (XXX.772.234-XX); Alerino Zanoni (XXX.092.918-XX); Alessandra Rodrigues Brauna Rubim (XXX.215.027-XX); Alexandre Fabricio da Silva Pereira (XXX.803.858-XX); Ana Elisabete Martins Macedo (XXX.722.407-XX); Anastacio Carvalho Mota (XXX.106.782-XX); Andréa Távora de Castro da Costa (XXX.409.123-XX); Antonio Benedito Cruz (XXX.385.298-XX); Antonio Ferraz Verissimo (XXX.130.558-XX); Antonio Marinho da Costa Filho (XXX.078.082-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Antonio Wagner Pereira Cruz (XXX.596.952-XX); Antônio Bujato Junior (XXX.941.696-XX); Antônio Orlando Silva Alencar (XXX.391.033-XX); Antônio da Silva (XXX.590.376-XX); Artur Nunes de Oliveira Filho (XXX.681.044-XX); Benjamim Valente Filho (XXX.494.593-XX); Benvinda Barbosa de Souza (XXX.217.271-XX); Braz Luiz da Silva (XXX.088.896-XX); Camerina Paula Rocha de Amorim (XXX.811.373-XX); Carlos Augusto Ribeiro Portela (XXX.119.956-XX); Carlos Augusto de Lima Sena (XXX.394.692-XX); Cassandra Aparecida da Silva (XXX.135.238-XX); Claudia Torres da Silva (XXX.244.244-XX); Claudio Luciano Pavan (XXX.780.698-XX); Claudio Melo Colaco (XXX.571.259-XX); Clóvis Bezerra Feitosa (XXX.746.354-XX); Cícero Alves Feitosa Neto (XXX.316.283-XX); Daniel Henrique Cordeiro (XXX.866.059-XX); Daniel dos Anjos Nazare Vilhena (XXX.003.582-XX); Delídio Segurado dos Santos (XXX.224.411-XX); Denilson Silva Andrade (XXX.286.878-XX); Deuzimar Nogueira do Nascimento (XXX.974.651-XX); Dilma Biancardi Braga (XXX.048.887-XX); Diniz de Oliveira Imbroisi (XXX.378.726-XX); Diraldo Gomes da Silva (XXX.454.064-XX); Djalma Alves dos Santos (XXX.189.744-XX); Ednei das Neves Barbosa (XXX.844.107-XX); Ednilson Cunha de Souza (XXX.684.742-XX); Edízio Regis da Cruz (XXX.481.374-XX); Eliseide Zanetoni Savenhago (XXX.718.618-XX); Elizabeth Perez Artiaga (XXX.534.611-XX); Enedina de Sousa Oliveira (XXX.027.473-XX); Erasmo Carlos Roseira de Carvalho (XXX.867.952-XX); Erasmo Garanhão (XXX.528.939-XX); Erlon Oliveira Lisboa (XXX.793.462-XX); Evandro Costa de Carvalho (XXX.967.636-XX); Evandro Evangelista de Lima (XXX.942.403-XX); Evandro Simões da Silva (XXX.361.084-XX); Evanir Angelo Conde Oliveira (XXX.496.188-XX); Everton da Silva (XXX.750.369-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Flamarion Oliveira Silva (XXX.229.775-XX); Fortunato Bento da Silva Neto (XXX.420.883-XX); Francisco Alves Pergentino (XXX.312.206-XX); Francisco Eugênio Dias Ferreira (XXX.603.863-XX); Francisco Gilson Bezerra de Souza (XXX.322.962-XX); Francisco Jose Chiquilito Coimbra Erse (XXX.334.772-XX); Francisco Motta Alves (XXX.189.347-XX); Francisco de Assis de Vasconcelos e Silva (XXX.353.864-XX); Fábio Coelho da Silva (XXX.226.514-XX); Gelson da Silva Mello (XXX.983.321-XX); Geraldo Aparecido da Silva (XXX.055.951-XX); Gerson Caldeira Tolentino Júnior (XXX.836.889-XX); Gervasio Alencarino Canabarro de Carvalho (XXX.390.420-XX); Gilcimara Aparecida Emerenciano (XXX.055.888-XX); Gilson José de Souza (XXX.706.759-XX); Gladstone Amaral Soares (XXX.712.576-XX); Gleison dos Santos Costa (XXX.341.902-XX); Greyce Matilde da Silva (XXX.762.156-XX); Hassan Gebrim (XXX.062.281-XX); Hilo Giovannini da Costa (XXX.031.237-XX); Humberto Eustáquio César Mota (XXX.067.766-XX); Isaías Benedito Machado Filho (XXX.736.293-XX); Jailson dos Santos Rosa (XXX.851.885-XX); Jailton Ernesto da Silva (XXX.487.324-XX); Jane Marcia Sousa Borges (XXX.952.785-XX); Joaquim José Mamede (XXX.313.606-XX); Jocelenilton Gomes da Silva (XXX.934.274-XX); Joelma Gomes da Silveira (XXX.277.852-XX); Jonas Marcelo Pereira da Silva (XXX.897.871-XX); Jose Jurandir Campos dos Santos (XXX.943.352-XX); Joselito Alves de Almeida (XXX.677.825-XX); Josemi Pereira Lima (XXX.736.323-XX); Josué Félix de Lima (XXX.938.224-XX); Josué de Freitas Silva Sobrinho (XXX.461.993-XX); José Anchieta de Sá (XXX.400.863-XX); José Batista Soares (XXX.169.605-XX); José Benedito Cunha (XXX.164.548-XX); José Edno Dantas (XXX.565.904-XX); José Expedicto Prata (XXX.468.278-XX); José Fernando Alves Pereira (XXX.126.698-XX); José Francisco Rodrigues de Oliveira (XXX.394.316-XX); José Francisco de Azevedo Pires (XXX.645.096-XX); José Guilherme da Silva (XXX.884.444-XX); José Luiz da Silva Teixeira (XXX.125.297-XX); José Maria Borges (XXX.522.813-XX); José Marinho Costa (XXX.340.002-XX); José Tadeu Rodrigues Vilches (XXX.300.868-XX); José Wladimir Nascimento (XXX.288.102-XX); José da Silva (XXX.035.468-XX); José de Oliveira (XXX.066.581-XX); João Antonio Martins (XXX.674.337-XX); João Augusto Maciel da Silva (XXX.279.363-XX); João Batista Emiliano (XXX.901.136-XX); João Bosco Alves Cordeiro (XXX.381.704-XX); João Carlos de Souza (XXX.522.766-XX); João Gomes da Silva (XXX.354.264-XX); João José Rodrigues da Silva (XXX.603.321-XX); João Pereira da Silva (XXX.067.696-XX); Juarez Martinho Quadros do Nascimento (XXX.722.772-XX); Julio Goldszajd Handerborck Rego (XXX.344.051-XX); Lauzimar dos Santos Souza (XXX.551.782-XX); Levi Fonseca Moreira (XXX.024.172-XX); Lilian da Silva Dique (XXX.756.497-XX); Loredana Antunes Leite (XXX.569.681-XX); Lourende Ferreira de Araújo (XXX.730.153-XX); Lucilene Aidê Rabelo (XXX.445.436-XX); Lucilene Gomes (XXX.750.046-XX); Luisa de Marillac Medeiros Vieira (XXX.425.814-XX); Luiz Carlos Machado (XXX.215.156-XX); Luiz Dias Luz (XXX.356.711-XX); Luiz Pereira dos Santos (XXX.263.942-XX); Luzia Fátima Ferreira (XXX.642.656-XX); Lázaro Aparecido Simões (XXX.294.976-XX); Manoel Lira Pereira (XXX.818.602-XX); Manoel Ricardo de Mesquita Filho (XXX.788.984-XX); Marcelo de Lima Ramos (XXX.610.364-XX); Marcelo dos Santos (XXX.855.904-XX); Marcio Sebastião da Silva Faro (XXX.712.392-XX); Marco Antonio Mazoca (XXX.393.958-XX); Marco Antonio Rodrigues (XXX.405.107-XX); Marco Antonio da Silva Ferreira (XXX.638.438-XX); Marcos Antonio Scelerges (XXX.414.958-XX); Marcos Antônio Barbosa de Lima (XXX.050.144-XX); Marcos Fernando Mendonça Guerra (XXX.794.512-XX); Marcos Túlio Lopes (XXX.592.481-XX); Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva (XXX.943.506-XX); Maria Alice Amaro Sucaes (XXX.456.327-XX); Maria Elizabeth Lopes (XXX.870.047-XX); Maria Helena Ferreira (XXX.825.279-XX); Maria Helena Marque Pacheco (XXX.213.826-XX); Maria Neide Ferreira de Carvalho (XXX.759.654-XX); Maria da Paz Tavares da Silva Neves (XXX.227.294-XX); Maria de Fátima Pereira da Silva (XXX.905.822-XX); Maria de Jesus Almeida Silva (XXX.432.174-XX); Marilia de Dirceu Moraes Almeida (XXX.641.662-XX); Mario Nogueira Ponce de Leão (XXX.827.692-XX); Marli Burda (XXX.640.089-XX); Maurilio Alves Cassimiro (XXX.901.881-XX); Mauro César Inácio (XXX.021.898-XX); Maurício de Almeida Abreu (XXX.554.468-XX); Max Jerry Lages Assis (XXX.889.532-XX); Melquisedeque Cipriano Rangel (XXX.986.144-XX); Milton Aparecido Alexandre da Silva (XXX.731.368-XX); Miriam Conceição de Almeida (XXX.158.595-XX); Márcia Santos de Carvalho (XXX.142.055-XX); Nilson Gonzaga da Silva (XXX.172.023-XX); Nélio dos Santos Bastos (XXX.152.957-XX); Osvaldo Vicente Ferreira (XXX.314.744-XX); Patricia de Almeida Mattos (XXX.109.817-XX); Paulo Cezar Silva de Oliveira (XXX.665.963-XX); Paulo Roberto Dias (XXX.053.066-XX); Paulo Roberto Menicucci (XXX.092.276-XX); Paulo Roberto de Almeida (XXX.104.827-XX); Paulo Ronaldo Santiago (XXX.927.182-XX); Paulo Sergio da Silva (XXX.177.528-XX); Pedro Germano (XXX.856.478-XX); Pedro Luiz Maciel de Menezes (XXX.500.524-XX); Raimunda Nonata Pires (XXX.034.447-XX); Raimundo Gomes da Silva (XXX.319.852-XX); Raphael Carvalho dos Santos (XXX.810.457-XX); Reginaldo Cardoso Conceição (XXX.335.345-XX); Reginaldo Souza Gonçalves (XXX.334.865-XX); Rita de Cassia Santos Penha (XXX.992.605-XX); Roberval Borges Corrêa (XXX.125.557-XX); Ronaldo Roque Assis Santos (XXX.205.625-XX); Roque Sebastião Lage (XXX.408.861-XX); Rosilea Ferreira da Nóbrega (XXX.384.647-XX); Rosileni Pereira Machado (XXX.786.147-XX); Salege Regis Coelho da Conceicao (XXX.804.242-XX); Sandra Aparecida Leandro de Campos (XXX.144.048-XX); Schirlei Diniz da Silva (XXX.068.079-XX); Sebastião Ferreira Lopes (XXX.251.217-XX); Sergio Xavier da Silva (XXX.720.677-XX); Sidney Matias Lima Filho (XXX.053.083-XX); Silvio Roberto da Silva (XXX.473.408-XX); Solange Tostes de Oliveira (XXX.016.807-XX); Terezinha Maria de Jesus Ribeiro (XXX.362.596-XX); Tânia Regina do Nascimento (XXX.593.527-XX); Tânia dos Santos Pedreira Vieira (XXX.041.187-XX); Vagner Ferreira de Almeida (XXX.101.007-XX); Valdemar Alvino Costa (XXX.241.084-XX); Valter Alves de Oliveira (XXX.301.676-XX); Walterlina Ramos Pereira (XXX.649.962-XX); Weber Agapito da Silva (XXX.472.441-XX); Wendel Pereira (XXX.785.549-XX); Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu (XXX.108.936-XX); Ângela Maria da Silva (XXX.725.071-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: José Ribeiro Braga, OAB/DF 8.874, e outro (pela ECT, peça 7, p. 2 e peça 13, p. 32); Cléucio Santos Nunes, OAB/SP 129.613, e outros (pela ECT, peça 20, p. 1-2). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.